Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR HUGO LETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A (Id. 42059312), contra a r. decisão Id. 138436890, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0706436-90.2022.8.07.0001, rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, competência da Justiça Federal, litisconsórcio passivo necessário, inépcia da inicial, índices de correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios. A decisão agravada foi integralizada pela decisão que deu provimento dos primeiros declaratórios opostos pelo Agravado Vitor Hugo Letti (Id. 140644607) e rejeição dos segundos embargos (Id. 142553689). Narra o Agravante que se trata, na origem, de cumprimento provisório de sentença, em fase de liquidação por arbitramento, da decisão proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil, o Banco Central e a União, que determinou que o índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seja a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei no 8.088/90). O Agravante reitera, em síntese, as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, competência da Justiça Federal, inaplicabilidade do CDC e inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança. Destaca que, pela atual situação da dívida, cedida à União por expressa autorização na Medida Provisória no 2.196/01, não teria mais o Banco do Brasil S.A qualquer ingerência nem informações sobre os ativos caso seja incluída em dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aponta perigo de dano, porquanto a decisão agravada determina apresentação de documentos, quesitos e indicação de assistente técnico. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido – Id. 42059317. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. In casu, a discussão relacionada à liquidação por arbitramento é prejudicial à instauração do cumprimento de sentença, e o avanço do processo na origem sem a preclusão de questões preliminares, com a possível necessidade de produção de prova pericial, pode resultar em prejuízo às partes. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com os efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora